Tribunal: TJSP
Processo: 2101731-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. Decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do Notificante. Concessão da benesse à pessoa jurídica que é condicionada à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Documentos apresentados que apontam a existência prejuízos consecutivos, mas também mostram a

Ementa:
AGRAVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. Decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do Notificante. Concessão da benesse à pessoa jurídica que é condicionada à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Documentos apresentados que apontam a existência prejuízos consecutivos, mas também mostram a existência de ativo patrimonial, sem demonstração de que uma parte do mesmo não possa ser destinado ao pagamento das custas processuais. RECURSO IMPROVIDO.